Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710020-17.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, MARIA DE SOUSA CAVALCANTE, MARIA CELINA DE SOUSA CARVALHO, MARIA DE SOUZA CALDAS, MARIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DELCIDES RAMOS DE LIMA, MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, MARIA DE SOUZA TORRES, MARIA DE SOUZA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 61635858, admitiu o recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS. O STJ devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) (ID 65833144). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, neste feito, a tese, a ser dirimida pelo paradigma, sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não foi objeto de impugnação por parte dos recorrentes, que se limitaram a questionar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e o juízo positivo de admissibilidade do especial, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019